Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717770-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravado GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA informa a prolação de sentença ao ID 39703818. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que no dia 15/09/2022 o douto Juízo da 22a Vara Cível de Brasília proferiu sentença (ID 136885714 dos autos de origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, mormente diante da inexistência de concessão de efeito suspensivo e, uma vez, negado o pedido liminar. (ID 36078198) Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator